Tribunal: TJDFT
Processo: 0706784-97.2025.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0706784-97.2025.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCELO PEREIRA DE FREITAS APOLINARIO VIANNA APELADO: WENDELL QUISPE VIANA, MAYKON GUSTAVO JUVINO VIANA DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Marcelo Pereira de Freitas Apolinário Vianna contra decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Ceilândia na primeira fase da ação de exigir contas proposta por Wendell Quispe Viana e Maycon Gustavo Juvino Viana contra ele. A decisão de id 77205456 está estruturada no fundamento de que Marcelo Pereira de Freitas Apolinário Vianna tem a obrigação de prestar contas na qualidade de inventariante, nos termos do art. 618, inc. VII, do Código de Processo Civil, enquanto Wendell Quispe Viana e Maycon Gustavo Juvino Viana possuem legitimidade para exigir a prestação de contas na qualidade de herdeiros. O Juízo de Primeiro Grau, aparentemente, afastou todas as alegações trazidas em contestação por Marcelo Pereira de Freitas Apolinário Vianna de forma fundamentada. Consignou que a argumentação elaborada na peça de defesa não era suficiente para afastar o dever de prestar contas. Ressaltou que o depósito do valor referente aos aluguéis dos imóveis em conta judicial por determinação do Juízo do inventário não isenta o inventariante da obrigação de prestar contas de forma clara e detalhada. Destacou que a prestação de contas não se limita à comprovação dos depósitos realizados, mas abrange toda a gestão do espólio, inclusive as despesas realizadas, a conservação dos bens, os contratos firmados, entre outros aspectos relevantes. Frisou que Marcelo Pereira de Freitas Apolinário Vianna não comprovou de forma inequívoca que todos os aluguéis de todos os imóveis foram depositados em conta judicial durante todo o pedido questionado nem que os bens são administrados da maneira devida. Salientou que a falta de recursos para pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD) não exime o inventariante do dever de prestar contas, pois as questões são distintas (uma relativa à administração transparente dos bens do espólio, a outra tributária) e não se confundem. É possível que as alegações apresentadas por Marcelo Pereira de Freitas Apolinário Vianna não impugnem especificamente os fundamentos adotados pelo Juízo de Primeiro Grau. A apelação limita-se a insistir nos argumentos trazidos na contestação. Ele alega que não há obrigação de prestar contas referentes aos aluguéis dos imóveis, pois foi determinado na ação de inventário que os valores recebidos a referido título fossem depositados em conta vinculada ao Juízo, o que comprova que ele não administra nenhuma quantia referente à locação dos bens. Afirma que também tem interesse em resolver o inventário e que não tem culpa na demora do processo. Ressalta que falta pagar o Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD), o que ainda não foi feito porque as partes não possuem dinheiro para tanto. Ante o exposto, intime-se Marcelo Pereira de Freitas Apolinário Vianna para manifestar-se acerca de eventual não conhecimento do recurso por inobservância ao princípio da dialeticidade no prazo de cinco (5) dias com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Ressalto que o prazo para manifestação sobre a questão indicada não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões recursais, haja vista o princípio da consumação. Voltem os autos conclusos na sequência. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator